Tribunal: TJPA
Processo: 0819613-40.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12333 - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819613-40.2022.8.14.0000

PACIENTE: LOIS DATHAN GATINHO COSTA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0819613-40.2022.8.14.0000

IMPETRANTES:ADRIAN BARBOSA E SILVA

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA PEREIRA

MARCO ANTÔNIO DE SOUZA ROCHA.

PACIENTE: LOIS DATHAN GATINHO COSTA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DA COMARCA DE BELÉM.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCO ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 2º, § 2º DA LEI Nº 12.850/2013 C/C ARTIGO 35,
CAPUT
DA LEI Nº 11.343/2006
.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
POR
SE TRATAR DE REITERAÇÃO DE PEDIDO
SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. SUPERADA, APÓS CONSULTA AO FEITO, PERCEBE-SE QUE O PARECER DO
PARQUET
FOI FEITO EM UM
HABEAS CORPUS
ANTERIORMENTE IMPETRADO QUE A DEFESA PEDIU DESISTÊNCIA DOS AUTOS, OCASIÃO EM QUE FOI HOMOLOGADA A REFERIDA SÚPLICA. PRELIMINAR REJEITADA.

FALTA
DE MANIFESTAÇÃO QUANTO À POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
.

IMPROCEDÊNCIA
. A PRISÃO PREVENTIVA REVELA A NECESSIDADE DE SUA DECRETAÇÃO E MANUTENÇÃO
, SENDO INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CPP.

QUALIDADES PESSOAIS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA
.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Preliminar de não conhecimento suscitada pelo Ministério Público. Em que pese considerar prejudicado o
Habeas Corpus
, por reiteração de pedido, todavia após consulta ao feito, nota-se que o parecer do
Parquet
foi feito em decorrência do
Habeas Corpus
nº 0810514-46.2022.8.14.0000, anteriormente impetrado que a defesa pediu desistência dos autos, ocasião em que foi homologada a referida súplica. Preliminar rejeitada;

2. A arguição de carência de manifestação quanto à possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão é improcedente, visto que não tem como se operar tal substituição, já que restou demonstrada a necessidade da segregação cautelar do paciente, nos termos do artigo 312 do CPP, inviabilizando, inclusive, a sua substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP;

3. As qualidades pessoais são insuficientes, por si sós, para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar o presente
Habeas Corpus
, tudo na conformidade do voto do relator.
Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Eva do Amaral Coelho
.

Belém. (PA), 17 de abril de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de LOIS DATHAN GATINHO COSTA, que teve sua prisão preventiva decretada no dia 20/07/2022, sendo cumprida em 26/07/2022, acusado da prática dos crimes previstos no artigo 2º, § 2º da Lei nº 12.850/2013 c/c artigo 35,
caput
da Lei nº 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém.

Os impetrantes aduzem que o paciente se encontra constrangido ilegalmente no seu direito de ir e vir por: a) ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema; b) a autoridade inquinada coatora não se manifestou adequadamente quanto a possível aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; c) possuidor de qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requer a concessão liminar da Ordem, para que o coacto possa responder ao processo em liberdade, com aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 12097991 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas, anexadas aos autos (Doc. Id. nº 12189814 - páginas 1 a 3) e o Ministério Público opinou pelo não conhecimento do
Habeas Corpus
(Doc. Id. nº 12233035 - páginas 1 a 3).

É o relatório.

VOTO

A preliminar de não conhecimento suscitada pelo Ministério Público.

[...]Quanto à propalada inidoneidade dos fundamentos da decisão objurgada e relativamente à ausência de justa causa para a prisão preventiva, o presente remédio constitucional NÃO MERECE SER CONHECIDO por se tratar de mera reiteração de pedido, eis que, com idênticos fundamentos, o Impetrante veiculou o habeas corpus que tramitou sob o nº 0810514-46.2022.8.14.0000.[...]

Em que pese considerar prejudicado o
Habeas Corpus
, por reiteração de pedido, todavia após consulta ao feito, nota-se que o parecer do
Parquet
foi feito em decorrência do
Habeas Corpus
nº 0810514-46.2022.8.14.0000, anteriormente impetrado que a defesa pediu desistência dos autos, ocasião em que foi homologada a referida súplica. Preliminar rejeitada.

Consta na exordial acusatória que, a partir de data incerta, mas, pelo menos, entre o início do ano de 2022 até a data atual, o paciente, passou a integrar a organização criminosa autodenominada “Comando Vermelho (CV)”, com atuação no Estado do Pará, organização criminosa, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, a qual se constitui pelo objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas superam 04 (quatro) anos, especialmente as de tráfico de drogas, delitos contra o patrimônio e relacionados à aquisição, posse, porte, guarda, manutenção em depósito, transporte, fornecimento, empréstimo e emprego de amas de fogo, além de crimes contra a vida de agentes públicos, corrupção ativa, etc., nela exercendo atividades de comando e comunicação da organização criminosa entre integrantes presos e aqueles em convívio social, atividade essencial para organização da estrutura e prática dos crimes da organização criminosa.

De acordo com o trabalho de investigação da Polícia Civil do Estado do Pará, processo n. 0007866-92.2019.8.14.0401, revelou-se que a organização criminosa Comando Vermelho, em território paraense, possui complexa e elaborada organização, com cargos e funções de confiança devidamente delineados, a constituir gerência “empresarial” dos negócios ilícitos praticados pelos membros da referida organização criminosa, além do que o Comando Vermelho possui vários cargos individuais e outros que se encontram distribuídos em órgãos colegiados, porém todos sempre atuando em conjunto e harmonia.

Um dos cargos de confiança da referida organização criminosa é o Conselho Final da ONG e dos Gravatas, que é responsável pelos advogados da facção e pela ONG criada por ela. Esse Conselho faz os contatos quando um membro necessita dos serviços dos advogados, possui os contatos de todos os advogados da facção, leva os nomes dos faccionados aos advogados e traz dos advogados as respostas, conforme cada caso, para os membros do CVRL-PA. Na ONG atuam com advogados que tratam apenas da progressão de regime e da manutenção do “bem-estar” do faccionado na cadeia, ou seja, das regalias.

A análise de parte dos dados contidos no smartphone Xaomi MI - modelo M1902F1G, de cor azul, encontrado em poder de KARCIRLENE VALE DE ARAÚJO quando do cumprimento das cautelares deferidas no processo nº 0811420-52.2021.8.14.0006, comprova a existência de diversas mensagens de texto e áudios enviados e recebidos via aplicativo de conversas WhatsApp, trocadas entre KLACIRLENE ARAÚJO e o advogado LÓIS DATHAN GATINHO COSTA (paciente) sobre as atividades da organização criminosa Comando Vermelho.

Igualmente, faz parte das informações prestadas pela autoridade inquinada coatora que, nas investigações realizadas pelo GAECO - Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado, o paciente é integrante da organização criminosa denominada Comando Vermelho (CVRL), com atuação no Estado do Pará, sendo advogado, se utilizaria da condição de causídico para repassar ordens, por líderes de facções criminosas, de dentro de presídios do Estado para fora dos mesmos, concorrendo de forma relevante e estratégica para os atos de gestão da organização criminosa e para a prática de graves delitos, bem como teria se associado, com outros integrantes do comando vermelho, para a prática também do delito de associação para o tráfico, conforme consta também na exordial acusatória.

DA AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO À POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Apesar do impetrante não ter informado a fase processual do processo ordinário, restou constatado que o paciente foi condenado a pena de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão e 2.000 (dois mil) dias-multa, em regime inicial fechado, sendo negado ao coacto o direito de recorrer em liberdade. Embora e o parecer do Ministério Público tenha sido favorável à substituição da prisão (Doc. Id. nº 12054597 - páginas 1 a 3), isso ocorreu por ocasião do término da instrução, portanto, essa fase está superada, razão pela qual a prisão deve continuar íntegra. Por oportuno, por ocasião da sentença lhe foi negado o direito de recorrer em liberdade, entendendo “presentes os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, o
fummus commissi delict
, consubstanciado na prova da materialidade e na existência da autoria, devidamente comprovada, e o
periculum libertatis
, fundado no risco de que o sentenciado, em liberdade, possa criar abalo à ordem pública e à aplicação da lei penal, ante a periculosidade real do réu.”

Os impetrantes alegam que há ilegalidade da custódia cautelar, pelo fato do juízo inquinado coator não ter se manifestado sobre o cabimento das medidas cautelares diversas da prisão.

Ocorre que, a custódia está devidamente motivada para a garantia da ordem pública ante a gravidade do crime em questão, o
modus operandi
é o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares.

Em análise a decisão combatida, observa-se que restou fundamentada, trazendo elementos fáticos aptos a justificar a segregação cautelar do ora paciente, demonstrando a ineficiência da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão na hipótese em tela, como bem justificou o juízo inquinado coator:

[...]Quanto às alegações de que os crimes narrados na exordial são de perigo abstrato, de que réu não possui qualquer infração disciplinar no órgão de classe etc., tais alegações não tem o condão de per si autorizar a substituição da prisão por medidas cautelares diversas da prisão.[...]

Verificando o decreto preventivo, assim como a decisão que manteve a prisão preventiva, denota-se que o juízo
a quo
decretou e manteve a prisão preventiva por subsistirem os requisitos autorizadores.

Restou configurado a presença do
fumus comissi delicti
pelas provas colhidas nos autos, por sua vez, a necessidade da prisão cautelar do paciente encontra-se escorreitamente motivada em dados concretos, visto que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, em consequência da autoridade inquinada coatora entender que a conduta do paciente no crime põe em risco a paz social, visto que os delitos imputados ao coacto é de elevada gravidade, conforme se lê nos trechos da decisão
in verbis
:

[...]Como já dito retro, conforme o acervo probatório arrebanhado até este momento, há a materialidade dos delitos que se apura e os indícios suficientes de autoria em relação ao réu, em um juízo perfunctório, próprio deste momento, bem como ressai que estão presentes,
in casu
, o fundamento da prisão preventiva da garantia da ordem pública -
periculum libertatis
-, observando-se o
modus operandi
na prática dos crimes, havendo, dessarte, fortes indícios de prática, pelo referido réu, do delito de integrar a organização criminosa Comando Vermelho, de extrema periculosidade e que dispensa maiores comentários e apresentações, assim como do crime de associação para o tráfico, mencionados na denúncia, demonstrando a extrema periculosidade real do réu, a elevada gravidade concreta dos delitos, bem como indicativos concretos de que, em liberdade, o mencionado réu voltará a praticar delitos, afetando severamente a ordem pública e a paz social.[...]

No momento da decretação da prisão preventiva, o juízo
a quo
verificou a impossibilidade de substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão:

[...]Não cabe, outrossim, a substituição da prisão preventiva em questão por medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que não seriam bastantes para impedir eventual reiteração criminosa, em virtude do exposto.[...]

Assim, ao contrário do que tentam fazer crer os impetrantes, as decisões ora hostilizadas não acarretam constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão, especialmente, para garantia da ordem pública, como escorreitamente fundamentado pelo juízo
a quo
, o
periculum libertatis
está excessivamente comprovado, à medida que se faz necessária para garantir a ordem pública, tendo em vista o risco de reiteração delituosa, o que inviabiliza, inclusive, a substituição da custódia extrema por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ademais, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, ante a periculosidade do coacto, evidenciada pelo
modus operandi
na empreitada criminosa.

Ante o exposto,
data venia
do parecer ministerial, conheço a ordem e denego o
writ
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 17 de abril de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 18/04/2023